Tribunal: STF
Processo: HC 223843
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO: INEXISTÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 168.532/RS.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, juntamente com outros dois corréus, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c o art. 62, inc. I, ambos do Código Penal (homicídio duplamente qualificado). Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam inexistir fundamentação idônea na reavaliação da prisão preventiva, em contrariedade ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Ponderam ter sido mantida a custódia exclusivamente em razão da gravidade abstrata do delito. Ressaltam a primariedade e os bons antecedentes do paciente. Sustentam a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Salientam estar o paciente preso desde 07/06/2020. Alegam que a defesa não deu causa à demora processual, estando o processo, apesar de já encerrada a instrução, aguardando há mais de 3 anos a realização de diligência requerida pela acusação.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva ou que seja substituída por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, incs. I, II e V, do Código de Processo Penal.



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, realizada em 19/05/2023, constatou-se que, em 11/11/2022, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Rosa/RS, na Ação Penal nº 5003126-63.2019.8.21.0028, pronunciou o paciente. Negou o direito de recorrer em liberdade, tendo como presentes os requisitos da prisão preventiva. A defesa protocolou recurso em sentindo estrito, o qual está pendente de julgamento.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. De início, confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a custódia:



    “A custódia provisória é uma medida que afeta o ‘status libertatis’, direito garantido constitucionalmente, e o seu deferimento, por ser uma medida excepcional, conforme leciona o § 6° do artigo 282 do CPP (redação dada pela Lei 12.403/11): ‘§ 6º A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)’, deve obedecer ao princípio da legalidade, indicando-se os motivos para a restrição ao exercício do direito de liberdade.



    Quanto ao ‘fumus boni iuris’, previsto no artigo 312, parte final, do Código de Processo Penal, há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, os quais apontam ser Rui o mandante da infração penal e Roger e William seus executores, o que culminou na morte de Raí Ferreira, como se depreende das declarações das testemunhas inquiridas perante a autoridade policial, das análises criminais de imagens e de ligações telefônicas, além dos autos de reconhecimento de pessoa. Nesse sentido, conforme a narrativa de pessoas que conheciam a vítima, apurou-se que esta possuía desavenças com Rui Ferreira, indivíduo que costumeiramente proferia ameaças de morte, devido a desentendimentos de cunho familiar, dizendo que a mataria e lhe encheria de tiros. 



    Na sequência, a Autoridade Policial inquiriu testemunhas que se encontravam no local do fato e nas proximidades, tendo Luiz Carlos de Lima, vigilante da empresa Toda Hora, relatado o que segue: ‘(...) por volta das 18h50min estava na entrada da empresa conversando com a cobradora de ônibus ROSANETE e passou um rapaz que lhes chamou a atenção. O rapaz veio do sentido Rua Pedro Schwertz em direção ao bar, do lado da calçada onde estava o depoente e chamou a atenção que o rapaz estava com as mãos no bolso, boné cobrindo metade do rosto uma jaqueta grande de inverno com capuz pra trás e bem vestido. O depoente e a cobradora foram até mais para fora na calçada e viram este rapaz passar pelo bar e em seguida parou em frente ao portão do bar. O depoente ouviu então barulho de disparos de arma de fogo e gritaria no bar, sendo que o rapaz que havia passado anteriormente retornou correndo muito rápido ainda de boné e não viu para onde foi. O indivíduo era de estatura mediana, pele morena, não era cabeludo e era uma pessoa bem vestida, não aparentava ser vagabundo’ (fl. 25). 



    Destarte, após ter sido informada de que os autores dos disparos empreenderam fuga em uma Ford Ecosport de cor prata, consoante depoimento da testemunha Gabriel Pereira Flores Londero (fl. 24), a Autoridade Policial tomou conhecimento de que tais indivíduos haviam se hospedado no ‘Hotel Entardecer’, nesta cidade, na data do fato, razão pela qual procedeu-se à análise das imagens capturadas pelas câmeras do estabelecimento. 



    Outrossim, vale ressaltar o teor da análise criminal das fls. 35/46: ‘Após recebida informação de que os autores do crime se hospedaram no Hotel Entardecer, foi deslocado até o hotel e foi verificado o registro de entrada em nome de Wilian Matheus de Souza, cadastrado/ficha de hospedagem do hotel no dia 03/09/2019. Solicitado ao proprietário do hotel as imagens da chegada conforme, foto (print som das imagens) do momento da chegada dos dois indivíduos no hotel com o veículo Ford Ecosport de placas IWB2475, mesmo veículo utilizado na prática do crime. [...] Os indivíduos dão entrada e preenchem a ficha de hospedagem, preenchida no nome de um dos indivíduos, imagem abaixo da ficha de cadastro, sendo a ficha preenchida por William Matheus de Souza, que em pesquisa no consultas integradas foi verificado que trata-se do nome verdadeiro do indivíduo que está de boné, o qual reside na cidade de Carazinho/RS, em pesquisa para identificar o outro indivíduo foi verificado que se trata da pessoa de Roger Mateus Santos da Silva, RG 5102231031, o qual também reside na cidade de Carazinho/RS. [...] Por volta das 16h56min William e Roger saem no Hotel e não retornam mais, levando a chave do quarto. Estranhamente, não pernoitaram no quarto reservado. [...] Roger sai do hotel dirigindo o carro ford ecosport, e Willian na carona do veículo. [...] Conforme análise anterior, o veículo Ford Ecosport estaciona na Av. Pedro Schwertz, cerca de 80m do local onde ocorreu o homicídio. Onde William desce e se dirige até o local onde a vítima estava (bar). [...] William, que estava na carona do veículo ford Ecosport, desce do veículo, que permanece estacionado ao lado da empresa de Ônibus Toda Hora, passa em frente do portão de acesso a empresa e vai até o bar onde estava a vítima. [...] A íntegra das imagens mostra de maneira evidente que a pessoa que deixou o hotel Renascer (William) pouco antes do crime tinha os mesmos traços e compleição física, bem como trajava as mesmas roupas e tripulava o mesmo veículo do indivíduo flagrado pelas câmeras de vigilância próximas do local do homicídio. [...] Conforme análise anterior William passa pela frente do bar caminha uns 10 metros, faz a volta, vem até o bar e atira na vítima, que os disparos demoram em torno de 2 segundos. [...] Momento que William sai correndo do bar e vai em direção ao veículo ford Ecosport, as duas fotos abaixo são do momento em que William passa em frente da empresa Toda Hora sendo visto por duas pessoas Luis Carlos Martins de Lima e Rosanete. [...] Pelo que foi possível apurar o autor dos disparos que matou a vítima foi William Matheus de Souza (RG: 1099916858), que foi auxiliado por Roger Mateus Santos da Silva (RG 5102231031) o qual levou William até o local com um veículo Ecosport de placas IWB2475 (veículo com placas frias/clonado)’.



    Em seguida, os executores do delito empreenderam fuga em direção a Guarani das Missões, ingressando no Hotel Central, entre as 19h e 20h do mesmo dia do homicídio, local de onde saíram por volta das 00h45min, tendo sido buscados por um veículo preto e comprido, razão pela qual abandonaram a Ecosport, de acordo com o termo de declarações da fl. 47 e com o auto de reconhecimento pessoal da fl. 48. Ainda, a Autoridade Policial apontou o vínculo existente entre os executores do crime e seu respectivo mandante, conforme os extratos de ligações telefônicas constantes às fls. 60/70, demonstrando que todos mantiveram contato entre si nos dias que antecederam e nos subsequentes ao homicídio, por diversas vezes, assim como com Eduardo Rockembach, indivíduo que, em tese, foi quem buscou William e Roger na cidade de Guarani das Missões, tripulando um Ford Fusion de cor preta.



    Concernente ao ‘periculum libertatis’, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, a autorizar a segregação da liberdade, decalca-se que se trata de crime grave, causador de intensa repercussão social e forte sentimento de insegurança à coletividade, impondo-se ao Poder Judiciário o dever de determinar a segregação cautelar dos representados, a fim de garantir a ordem pública. Ademais, as circunstâncias em que fora praticado o crime demonstram que seus respectivos autores não possuem senso crítico, já que os disparos foram efetuados em local público, podendo atingir pessoas inocentes que se encontravam no bar.



    Por fim, considerando que o crime em questão possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, resta autorizada a segregação cautelar, nos moldes do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Por outro lado, saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, são desproporcionais à gravidade do delito e às condições pessoais dos representados, que ostentam contínuo envolvimento em infrações penais, como se depreende das certidões de antecedentes criminais acostadas às fls. 71/83, verso.” (e-doc. 3, p. 1-4, grifos nossos).



    10. Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem assentou:



    “O cabimento e a necessidade da medida extrema, assim como a impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, já foram enfrentados exaustivamente por este Juízo quando da decretação da custódia cautelar do acusado, permanecendo hígidos os pressupostos, requisitos e fundamentos que a determinaram, aos quais me reporto, a fim de evitar desnecessária tautologia (fls. 191/196 do arquivo ‘Processo Judicial 1’ do evento 02).



    Outrossim, conforme já salientado, eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela deveras insuficiente para o caso concreto, a fim de impedir que o réu cometa novos ilícitos penais.



    Vale ressaltar que a primariedade ou a existência de condições pessoais favoráveis do acusado, por si só, não são circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva.



    Ademais, o crime supostamente praticado envolve violência, tendo o acusado sido preso preventivamente em razão de, em tese, ter ordenado que Roger e William matassem a vítima, em virtude de desentendimentos familiares, tendo esta sido alvejada por oito disparos de arma de fogo, em via pública, onde se encontravam diversas outras pessoas, o que, somado às demais peculiaridades do caso concreto, evidencia seu envolvimento nos delitos em tela e denota a reprovabilidade da conduta.



    Tais circunstâncias ressaltam que, em liberdade, o denunciado coloca em evidente risco a ordem pública, considerando a alta possibilidade de reiteração criminosa. Presentes, portanto, os indícios do perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, requisito exigido pela nova redação do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Importante mencionar que o termo de declarações da testemunha Jane Galvão, prestado em 03/09/2019 na Delegacia de Polícia desta cidade, não se trata de elemento novo, considerando que integra o Inquérito Policial digitalizado, especificamente na fl. 29 do arquivo ‘Processo Judicial 4’ do evento 02.” (e-doc. 16, p. 1-2, grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça entendeu adequada a manutenção da custódia nos termos seguintes:



    “Entendo que não há respaldo para modificar a decisão proferida em sede de liminar.



    Com efeito, no presente caso encontram-se presentes os critérios de necessidade e suficiência, constante nos incisos I e II do artigo 282, do Código de Processo Penal, que devem ser observados quando da imposição das medidas cautelares no Processo Penal, dentre as quais se insere a prisão preventiva, quando a Magistrada prolatora da decisão que manteve a segregação cautelar utiliza entre outros fundamentos, a gravidade do crime e as circunstâncias peculiares do fato, pois o paciente teria ordenado os demais corréus para que matassem a vítima, por causa de desavenças familiares, por meio de oito disparos de arma de fogo, em via pública (Evento nº 238 - autos eletrônicos nº 5003126-63.2019.8.21.0028).



    Dessa forma, entendo que resta evidenciada a necessidade e adequação desta medida excepcional diante das circunstâncias do fato e a gravidade, em tese, do crime a ele imputado (art. 282, I e II, do CPP).



    Outrossim, tenho por inviável a substituição da prisão preventiva por medida diversa, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, uma vez que o contexto fático exposto indica a necessidade/adequação da manutenção da segregação cautelar, nos termos acima explicitados, sendo que mesmo a imposição conjunta de mais de uma destas medidas alternativas não seria capaz de afastar o periculum libertatis concretizado, diante das circunstâncias fáticas até o momento apresentadas.” (Acórdão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; grifos nossos).



    12. Observa-se que o Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando ter o paciente, movido por desentendimentos familiares, ordenado aos corréus que matassem a vítima, os quais efetuaram vários disparos de arma de fogo em local público, atingindo-a por 8 vezes. Ressaltou a necessidade de se resguardar a ordem pública e evitar o risco de reiteração delitiva, ante a gravidade do crime e a reprovabilidade da conduta, sendo que os “disparos foram efetuados em local público, podendo atingir pessoas inocentes”. Desse modo, a custódia mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, o modus operandi e o risco de reiteração delitiva.



    13. Ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão pela qual determinada a custódia, tendo em vista que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte. Nessa linha, destaco:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    14. No tocante ao excesso de prazo para formação da culpa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação. Eis os fundamentos lançados:



    “De outra parte, adentrando na alegação defensiva acerca do excesso de prazo, verifico que o paciente foi capturado no Estado do Mato Grosso, em  07 de junho de 2020, o que, por ora, resta inviável acolher tal pretensão.  



    Com efeito, o presente feito, embora já tenha sido encerrada a respectiva instrução, aguarda a apresentação de memoriais pelo Ministério Público, que, por sua vez, pleiteou a remessa de laudos complementar no sangue da vítima e pericial (estojos e projéteis) e análise do celular apreendido.



    Outrossim, pelas informações prestadas, foram juntados aos autos os laudos periciais solicitados pelo agente ministerial, tendo a autoridade policial informado que, em relação à análise do aparelho celular, nada tinha aportado na Delegacia de Polícia, ocasião que restou determinada a expedição de ofício ao GIE/PC, em 23/05/2022, solicitando a remessa da análise dos celulares.



    Assim, observando que a magistrada da origem solicitou a remessa da diligência requerida pelo agente ministerial, bem como levando-se em conta a complexidade do processo, pois o presente feito foi cindido em relação ao paciente, sendo arroladas diversas testemunhas, afasto, por ora, o excesso de prazo.” (Acórdão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; grifos nossos).



    15. O Ministro Relator no STJ frisou não constatada ilegalidade:



    “Por fim, consigno que, em pesquisa no sistema eletrônico do Tribunal de origem, constatou-se que, em 21/9/2022, o Magistrado de primeiro grau, atendendo promoção do Ministério Público de que o feito está apto para a apresentação de memoriais independentemente da análise da prova ainda pendente, abriu prazo para as alegações finais e, inclusive, em 17/10/2022, determinou a intimação da defesa para apresentação de suas razões. 



    Assim, uma vez encerrada a instrução, é de rigor a aplicação da Súmula n. 52 do STJ ao caso, de modo que, fica superada, ao menos por ora, a alegação do constrangimento ilegal. 



    Nesse raciocínio: 



    [...] 5. Não se evidencia, no caso, o alegado excesso de prazo, pois não ficou demonstrada a existência de descaso ou desídia por parte da Autoridade Judiciária, sobretudo considerando a complexidade do feito, que envolve vários acusados. De todo modo, o Juízo singular declarou encerrada a instrução criminal e intimou o Ministério Público para a apresentação de alegações finais, o que foi feito, estando os autos na fase de apresentação das defesas finais dos Réus. Dessa forma, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 651.112/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 30/8/2022)“ (e-doc. 77, p. 5-6).



    16. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    17. No caso dos autos, conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no site do TJRS, há inúmeras providências adotadas pelo Magistrado de origem, estando clara a ausência de estagnação. A prisão preventiva foi decretada em 03/10/2019, tendo sido o paciente capturado apenas em 07/06/2020. A denúncia foi recebida em 22/11/2019. Após a realização de diversas diligências, o término da instrução deu-se em 07/03/2022. O magistrado, em inúmeras oportunidades, reavaliou a necessidade da prisão, entendendo permanecerem os motivos que a ensejaram. Em 11/11/2022, sobreveio sentença, pela qual pronunciado o paciente pelo crime do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal, mantendo-se a prisão preventiva, entendendo persistirem os motivos que a ensejaram. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa encontra-se pendente de julgamento.



    18. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    19. A par desse aspecto, menciono os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que a alegação de excesso de prazo está superada pela superveniência da sentença de pronúncia:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL IMPUTADA AO STJ. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte conclui pelo não cabimento do writ, mas analisa as ilegalidades suscitadas. 2. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 3. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 4. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução restou ultrapassada pela superveniência da decisão de pronúncia. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 176.373-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos).



    20. Ademais, destaco que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, assentou-se terem permanecido as razões que justificaram a custódia. Veja-se o pronunciamento do Juízo de origem, na sentença de pronúncia:



    “Por fim, considerando que os pressupostos, requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do denunciado se mantêm hígidos, na medida em que não sobrevieram fatos novos com o condão de alterar o posicionamento adotado por ocasião das decisões anteriores, MANTENHO a prisão preventiva, de modo que não poderá recorrer em liberdade.”



    21. No tocante à possibilidade de utilização da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a referida técnica não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Mantido o quadro fático, admite-se, para efeito de, na sentença, negar-se o direito de recorrer em liberdade, adotar os fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 200.974-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentaçã